Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EX-CÔNJUGE DE MILITAR. CABIMENTO. ART. 1.695, CC. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIFICULDADE NA INSERÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO. PROBLEMAS DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se cogitar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, quando o recurso de apelação indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. Rejeitada a preliminar.
2. A controvérsia recursal é atinente à possibilidade de prorrogação de acordo de alimentos à ex-cônjuge, que previa o pagamento de pensão mediante desconto em folha de pagamento e depósito bancário e inclusão em Fundo de Saúde, por mais 3 anos.
3. Os alimentos entre ex-companheiros possuem caráter excepcionalíssimo, somente cabíveis quando restar demonstrada a indispensabilidade ao sustento do ex-cônjuge.
4. No caso específico dos autos, em que a alimentada é ex-cônjuge de militar, e que abdicou de uma vida profissional para acompanhar o marido, restou demonstrado que ela está apta a se recolocar no mercado de trabalho, porém, ela vem encontrando dificuldades em conseguir emprego em Brasília, o que é agravado pelos problemas de saúde da alimentada.
5. Recurso da autora conhecido e provido.
6. Recurso do requerido conhecido e não provido.